Tribunal: TCU
Processo: 017.162/2007-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, condenando-a solidariamente ao pagamento de débito, em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos repassados no âmbito de convênio destinado à montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais do Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos pela empresa T.L. Construtora Ltda. e pelas herdeiras do Sr. Israel Beserra de Farias, Sras. Isane Costa de Farias, Louise Costa de Farias, Neuma de Fátima Costa de Farias e Taise Costa de Farias, contra o Acórdão 2011/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. não conhecer dos Embargos Declaratórios em exame relativamente à empresa T.L. Construtora Ltda. e às Sras. Isane Costa de Farias, Louise Costa de Farias e Taise Costa de Farias, eis que intempestivos; 9.2. conhecer dos referidos Declaratórios em relação à Sra. Neuma de Fátima Costa de Farias, rejeitando-os, entretanto, quanto ao mérito, haja vista a inexistência de qualquer vício na deliberação embargada, cujo teor e fundamentação merecem ser mantidos em seus exatos termos; 9.3. dar ciência desta decisão às recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Ministério do Meio Ambiente, fazendo remissão, no caso desses três últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 11.346/2019 (peça 144), 11.341/2019 (peça 165) e 11.406/2019 (peça 166), expedidos pela Secretaria de Gestão de Processos (Seproc).